Tribunal: CARF
Processo: 10825.900406/2006-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.900406/2006-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.661 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
SANTA CÂNDIDA AÇUCAR E ÁLCOOL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
CRÉDITO DE IPI. PRODUTO NT. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
no 20
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos
aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. IPI.
Somente dão direito ao crédito no regime de incidência não-cumulativa, os
gastos expressamente previstos na legislação de regência, desde que o
contribuinte aponte especificadamente em seu recurso, os produtos que
deverão gerar o crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker
Araujo e Denise Madalena Green.
Ausentes os conselheiros Larissa Nunes Girard e José Renato Pereira de Deus.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.900406/2006-48
Fl. 1440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.661 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.900406/2006-48

Inicialmente, cabe esclarecer que, em razão deste processo administrativo ter
sido digitalizado e materializado na forma eletrônica, todas as referências a folhas
dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta em
face do Despacho Decisório resultante da apreciação de Pedido de Ressarcimento –
IPI, cujo crédito provém de crédito básico e presumido de IPI, referente ao 2o
trimestre de 2003 e no valor de R$ 666.926,00, c/c Declarações de Compensação que
informam saldo credor de IPI no trimestre no valor de R$ 706.155,57.
A análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado foi efetuada mediante o
Despacho Decisório de fls. 283/285, com base em Termo de Constatação Fiscal
elaborado pela Seção de Fiscalização em Bauru de fls. 274/278, no qual a autoridade
competente reconheceu o direito creditório no valor de R$ 20.084,13 e,
conseqüentemente, homologou as compensações até o limite do crédito reconhecido.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal, o crédito foi deferido
parcialmente devido fato da contribuinte não fazer jus ao ressarcimento do crédito
presumido de IPI relativamente: às aquisições de insumos feitas a pessoas físicas; aos
produtos que não correspondem ao conceito de matéria-prima, produtos
intermediários e de material de embalagem segundo a legislação do IPI; aos insumos
utilizados na industrialização de produtos não tributados (NT) e às receitas de
exportação destes mesmos produtos e ao complemento de preço considerado variação
cambial. Também foram glosados os créditos básicos de IPI gerados pela entrada de
produtos empregados na industrialização que não se enquadram no conceito de
insumos e os utilizados na fabricação de álcool carburante (produto NT).
Regularmente cientificada do despacho decisório, a contribuinte ingressou com
a manifestação de inconformidade de fls. 337/372, instruída dos documentos de fls.
373/517, na qual alega, em síntese, que:
1. Preliminarmente, argumenta que como instrumento de formalização da
exigência do crédito tributário o despacho decisório, da autoridade administrativa,
que não acata o pleito de compensação dos contribuintes deve revestir-se de certas
formalidades. Assim, a falta de elementos essenciais ao ato administrativo, tais como,
motivo, agente, objeto, forma, finalidade, resulta no cerceamento do direito de defesa
e na nulidade do procedimento. Destarte, ante a absoluta inconsistência dos dados e à
falta de demonstração, pela fiscalização, da efetiva irregularidade alegada, em
prestigio à legalidade, verdade material e segurança jurídica, não pode subsistir o
lançamento do crédito tributário quando não estiver devidamente demonstrada e
provada a efetiva subsunção da realidade factual à hipótese descrita na lei como
infração à legislação tributária;
2. Quanto ao crédito básico, discorre amplamente da não cumulatividade do
IPI, concluindo que em cada operação é assegurada, ao contribuinte, de modo
peremptório, pela própria Carta Suprema, uma dedução (abatimento) correspondente
aos montantes cobrados nas operações anteriores;
3. Dos três tipos de insumos (matérias primas, produtos intermediários e
material de embalagem), os produtos intermediários, pelas suas características e
formas de utilização no processo industrial, sempre mereceram um estudo mais
aprofundado, na qual a melhor doutrina afirma que o conceito de produto
intermediário há que ser entendido em sentido amplo;
4. Alega que em momento algum a fiscalização se dispôs a aquilatar e a
discorrer sobre o processo industrial da Impugnante e, ainda, a verificar onde e como
os produtos que alega não atenderem ao conceito de insumos são empregados e
Fl. 1441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.661 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.900406/2006-48

consumidos, quer de imediato ou paulatinamente, e tampouco se dignou a especificar,
identificar e classificar tais produtos;
5. Descreve seu processo industrial, concluindo que tanto as Camisas de
Moenda, Martelos, Facas, Pentes, Bagaceiras, como os eletrodos usados no
restabelecimento da rugosidade e na restauração das camisas não constituem
material permanente, porém produtos intermediários ou secundários que se
consomem no processo de fabricação. Daí gerarem o direito ao crédito do IPI. Laudo
pericial elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
S/A - IPT, assegura, que os produtos intermediários em análise “se desgastam em
cada operação e são consumidos na execução de um programa de produção, sendo
caracterizados como materiais ou produtos secundários ou insumos de produção”;
6. Igualmente, são consumidos no processo produtivo cabos de aço, chapas,
tela de inox, perfis, rolamentos, polias, eletrodos, barras de latão, ferro trefilado,
ferro chato, cantoneiras, etc. Há produtos químicos que são adicionados à matéria-
prima ao longo de todo o processo de fabricação tais como: antibióticos, fermentos,
sulfatos, fungicidas, ácidos, enxofre, soda cáustica, antiencrustantes, entiespumantes,
etc., que sequer foram abordados pela fiscalização, o que torna ainda mais marcante
em todo o procedimento fiscal a opção pelo hipotético. Resta evidenciado, portanto,
que não foi a preocupação da autoridade lançadora a especificação de cada tipo de
produto e sua identificação, aspectos de suma relevância para a caracterização da
infração;
7. Quanto ao crédito presumido, segundo os ditames da lei, não houve qualquer
restrição ao aproveitamento do benefício advindo da aquisição de insumos por pessoa
física e cooperativa, mas a Receita Federal, por meio da Instrução Normativa no 23,
de 13 de março de 1997, fez interpretação restritiva ao benefício fiscal da Lei no
9.363/96, violando os princípios constitucionais, o que fez com que houvesse a
exclusão das notas fiscais relativas às aquisições de insumos de pessoas físicas,
produtores rurais, violando o direito líquido e certo da manifestante;
8. O fato do álcool carburante estar afastado do campo de incidência do IPI,
por ser não tributável - NT, não faz dele um produto não industrializado. Faz dele,
sim, um produto industrializado não tributado pelo IPI. E tal produto, para sua
obtenção, poderá ou não ser constituído de matéria-prima, produto intermediário ou
material de embalagem que tenham sofrido a incidência das contribuições
(PIS/COFINS) no momento de sua aquisição. Portanto, transferir para o beneficio
fiscal, cuja natureza jurídica é de ressarcimento das contribuições ao PIS e da
COFINS, as regras atinentes ao IPI é, no mínimo, contornar os dispositivos da norma
que o instituiu, restringindo seu alcance. Registre-se, ainda, que a fiscalização não só
reduziu o montante das aquisições de insumos sobre o qual se aplicou o percentual
estabelecido pela lei para se chegar à base de cálculo, como também expurgou da
receita de exportação considerada na composição daquele percentual, o montante das
exportações de álcool, no qual o Colendo Segundo Conselho de Contribuintes tem se
manifestado, reiteradamente, contra esta exclusão da base de cálculo do crédito
presumido das receitas advindas das exportações de produtos NT;
9. A fiscalização, por seu turno, distanciando-se da regra legal e ao seu livre
arbítrio, considerou, para fins de apurar a receita de exportação, a data da saída da
mercadoria da Usina (estabelecimento da Impugnante), quando havia mera
expectativa de exportação, visto que o embarque poderia não ocorrer ou não ser
liquidado o contrato de câmbio. Evidencia-se de todo o exposto que, injusta sub-
repticiamente, a fiscalização criou, sponte propria, uma fórmula para atingir seus
propósitos inconfessáveis, razão porque a glosa realizada com base nestas alegações
deve ser sumariamente rejeitada;
Fl. 1442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.661 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.900406/2006-48

10. A diferença entre o Pedido de Ressarcimento e as Declarações de
Compensação é de R$ 39.229,57, que é composto por R$ 14.261,74 correspondente
ao saldo credor apurado no RAIPI no mês de março/2003 e por R$ 24.967,83 relativo
aos créditos básicos apropriados no trimestre. Ora, considerando-se que a
fiscalização considerou a procedência de apenas R$ 4.717,52 dos créditos básicos de
IPI e tais créditos são aqueles que foram apurados nos meses de abril, maio e junho,
resta cristalino que, sem qualquer menção ou justificativa, o valor do saldo credor
apurado no mês de março, R$ 14.261,74, foi glosado pela fiscalização;
11. Transcreve ao longo da manifestação jurisprudência administrativa e
judicial, bem como entendimento de diversos doutrinadores, que entende corroborar
seu entendimento;
12. Após protestar pela “juntada de todas as provas em direito admitidas,
inclusive a realização de diligência e Laudo Técnico Pericial”, conclui pedindo pela
decretação da nulidade do despacho recorrido, ou da sua improcedência, para o fim
de reconhecer os créditos que apurou.
Em 26/03/2014, esta 12a Turma de Julgamento da DRJ/RPO proferiu a
Resolução no 2.874, de fls. 586/589, baixando o processo em diligência fiscal para as
seguintes providências:
a) Identificar e quantificar a produção e saídas de álcool não carburante (NCM
2710.10.00, produto sujeito à alíquota 0%) e álcool carburante (NCM 2710.10.00 –
EX 01, produto não tributado – NT);
b) Refazer o cálculo do crédito básico de IPI, considerando o
rateioproporcional da quantidade dos insumos destinada à produção do álcool
carburante daquela destinada à produção do álcool não carburante;
c) Refazer o cálculo do crédito presumido de IPI, considerando, novamente, o
rateio proporcional da quantidade dos insumos destinada à produção do álcool
carburante daquela destinada à produção do álcool não carburante e,
conseqüentemente, a receita obtida das saídas de álcool carburante e não carburante.
A autoridade fiscal realizou a diligência requerida e elaborou o Termo de
Diligência Fiscal de fls. 1287/1291, instruída com as planilhas de fls. 1292/1303, na
qual refez os cálculos, identificando e quantificando a produção e saídas de álcool
não carburante (NCM 2710.10.00, produto sujeito à alíquota 0%) e álcool carburante
(NCM 2710.10.00 – EX 01, produto não tributado – NT).
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a manifestação fls.
1312/1314, na qual utiliza argumentos semelhantes da manifestação de
inconformidade inicial, concluindo pela necessidade da nulidade do despacho
decisório, já que a insuficiência de informações cerceia a ampla defesa do
contribuinte.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reverter as glosas em relação as aquisições de pessoas físicas e
cooperativas (REsp 993.164/MG), nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
INSUMOS. GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO.
Os conceitos de produção, matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem são os admitidos na legislação aplicável ao IPI, não
bastando simplesmente participar do ciclo produtivo do estabelecimento.
Fl. 1443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.661 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.900406/2006-48

NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito ao crédito no regime de incidência não-cumulativa,
os gastos expressamente previstos na legislação de regência.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. BASE DE CÁLCULO. INSUMOS
ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Sendo o julgamento administrativo coarctado pelos balizamentos postos
por atos expedidos pela Secretaria da Receita Federal, deve-se adotar o
disposto no Ato Declaratório no 14, de 2011, da PGFN, que dispensa a
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos
já interpostos nas ações e decisões judiciais que fixem o entendimento no
sentido da ilegalidade da Instrução Normativa SRF no 23, de 1997, que, ao
excluir da base de cálculo do benefício do crédito presumido do IPI as
aquisições relativamente aos produtos da atividade rural, de matéria-prima e
de insumos de pessoas físicas, extrapolou os limites do art. 1o da Lei n. 9.363,
de 1996.
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. VARIAÇÃO CAMBIAL.
A receita de exportação é obtida com base no valor em Reais registrado
nas notas fiscais emitidas nas saídas dos produtos do estabelecimento
industrial para exportação, sendo irrelevante a variação cambial para sua
apuração.
CRÉDITO PRESUMIDO. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO NT.
Operação que resulta em produto não-tributável, não é considerada
operação industrial, sendo que, nem mesmo o estabelecimento é considerado
industrial, não fazendo jus ao crédito presumido de IPI.
INSUMOS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE ÁLCOOL NÃO
CARBURANTE. RATEIO.
Correto o procedimento fiscal que considerar o rateio dos créditos
relativos à aquisição de insumos simultaneamente utilizados na produção de
produtos sujeitos à não-cumulatividade (açúcar e álcool não carburante) e
sujeitos à cumulatividade (álcool carburante).
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. FORMA DE
APURAÇÃO.
Somente o saldo credor de IPI apurado em cada trimestre calendário é
passível de compensação ou ressarcimento.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos
autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF ou quando as
irregularidades possam ser sanadas.
JUNTADA DE PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL.
Sob pena de preclusão temporal, o momento processual para o
oferecimento da manifestação de inconformidade é o marco para apresentação
de prova documental. A juntada posterior de documentação só é possível em
casos especificados na lei.
Fl. 1444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.661 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.900406/2006-48

Não conformada com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário
alegando, em síntese apertada: preliminarmente (i) que as decisões dos órgãos administrativos
devem ser consideradas para embasar a convicção dos membros dos órgãos julgadores; (ii) o
despacho decisório é nulo por falta de motivação e por ocasionar cerceamento de defesa; (iii) o
ônus da prova incumbe a quem alega; meritoriamente (iv) há direito a crédito em relação ao
produtos classificados na TIPI como N/T. De forma inovadora a Recorrente discute que a
classificação do produto é a posição 2207.10.00, cuja alíquota é de 0% e não NT; (v) os insumos
utilizados em seu processo produtivo devem gerar créditos de IPI; e (vi) houve ofensa os
princípios da eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e da verdade material.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I - Tempestividade
O recurso voluntário é tempestivo, posto que apresentado dentro do prazo de 30
(trinta) dias, previsto em lei.
II – Preclusão
De todas as matérias arguidas pela Recorrente em sede recursal, duas não
merecem conhecimento a teor da disciplina contida no artigo 17, do Decreto no 70.235/72. A
primeira diz respeito as alegações de que classificação do produto é na posição 2207.10.00, cuja
alíquota é de 0% e não NT e a segunda é em relação a ofensa aos princípios da eficiência,
razoabilidade, proporcionalidade e da verdade material.
Neste cenário, considerando que referidos argumentos foram apresentados apenas
no recurso voluntário e, não se tratando de matérias de ordem pública, deixo de conhece-los.
III – Preliminares
As preliminares trazidas em sede recursal pela Recorrente reproduzem suas
alegações de defesa. Neste eito, por concordar com os fundamentos da decisão recorrida, utilizo
suas razões como causa para rejeitar todas as preliminares aqui tratadas, a saber:
Jurisprudência.
Apesar dos argumentos apresentados pela manifestante e de toda a
jurisprudência acostada aos autos, há que se destacar que esta autoridade julgadora
deve observar o disposto na Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 116, III,
bem assim o entendimento da Secretaria da Receita Federal (SRF) expresso em atos
tributários e aduaneiros, conforme dispõe a Portaria MF no 571/2013 do Ministro de
Estado da Fazenda.
Destarte, decisões judiciais atinentes ao caso concreto, como é assente, não têm
eficácia erga omnes; não constituem legislação tributária, à luz do CTN, arts. 96 e 100,
e dependem de Resolução do Senado Federal para que tenham efeito sobre a atividade
da Administração Tributária (controle difuso da constitucionalidade).
De acordo com o Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, se houvesse
declaração de inconstitucionalidade, de lei, tratado ou ato normativo, com eficácia ex
tunc
,
proferida pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de
Fl. 1445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.661 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.900406/2006-48

inconstitucionalidade (controle concentrado de constitucionalidade), relativamente à
questão sob escrutínio, então seria permitido às autoridades fiscais incumbidas do
julgamento administrativo em 1a instância afastar a aplicação do diploma normativo
tisnado de inconstitucionalidade, mediante ato emanado do Secretário da Receita
Federal.
Do contrário, deve ser aduzido que o princípio da estrita legalidade é o
paradigma da atividade administrativa estatal, sendo que a apreciação de
questionamentos de jaez constitucional não é província da atividade de julgamento
administrativo empreendida pelo órgão competente no seio da Administração Pública,
competindo-lhe tão-somente aplicar o direito tributário positivo. Ademais, é oportuno
acrescentar que o julgamento administrativo de 1o grau é coarctado pelos balizamentos
postos por atos expedidos pela Secretaria da Receita Federal, consoante preceitua o
inciso V do artigo 7o da Portaria MF no 571/2013.
Raciocínio semelhante se aplica a decisões emanadas do Conselho de
Contribuintes, aliás, o Parecer Normativo CST no 390/71 dispõe que as decisões dos
Conselhos de Contribuintes não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo.
Nulidades.
Diante da alegação de nulidade, cumpre esclarecer que a impugnante engana-se,
porquanto o presente não se trata de lançamento de crédito tributário (auto de
infração), mas sim de despacho decisório que homologou parcialmente compensações
apresentada via PER/DCOMP.
Cabe notar que não se verifica nesses autos qualquer das hipóteses previstas no
art 59 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de
nulidade do despacho decisório. Assim, nada que a contribuinte argúi em sua peça de
defesa poderia dar azo à nulidade do feito, mas somente à respectiva improcedência,
total ou parcial.
Adicione-se que o direito alegado somente tem validade quando comprovado
sua materialidade, ou seja, quando qualificado e quantificado. Não se trata aqui de
inadequação do pedido, mas do ônus da prova.
A parte que invoca direito resistido deve produzir as provas necessárias do
respectivo fato constitutivo. No caso em concreto, o administrado deve carrear aos
autos as provas que dão lastro ao direito creditório reclamado. Trata-se de postulado
do Código de Processo Civil, instituído pela Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, e
adotado de forma subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Art. 396. Compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou a resposta (art.
297), com os documentos destinados a provar-lhe as alegações.
Fl. 1446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.661 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.900406/2006-48

Assim, na hipótese de solicitação administrativa, recai sobre a interessada o
ônus de provar a pretensão deduzida. Logo, o pedido administrativo deve ser instruído
com todos os elementos hábeis a demonstrar o direito da requerente.
Além do mais, verifica-se que a descrição dos fatos presente no Termo de
Constatação Fiscal de fls. 274/278 foi suficientemente clara, tendo sido inclusive
juntado aos autos os seguintes demonstrativos: Notas Fiscais mantidas com direito ao
Crédito básico de IPI (fl. 78); Reconstituição do Crédito Básico de IPI (fl. 88);
Relação das Notas Fiscais com direito ao Crédito Presumido de IPI - mantidas em
abril (fl. 89), maio (fl. 97) e junho de 2003 (fl. 122); Demonstrativo das Receitas de
Exportação informadas pela Usina e apuradas na Fiscalização (fl. 146); DCP -
Demonstrativo de Crédito Presumido reconstituído pela fiscalização (fls. 210/219);
Planilha relativa à proporção de cana moída utilizada na fabricação do açúcar e álcool
(fl. 220); Planilhas fornecidas pela empresa e que embasaram a fiscalização no cálculo
do direito aos créditos básicos e presumidos de IPI que compõem o processo (fls.
221/268), permitindo à interessada compreender os fatos que embasaram as glosas
realizadas.
Não há, portanto, que se acatar a pretensão de nulidade do Despacho Decisório
recorrido.
IV – Mérito
IV.1 – Produto classificado na TIPI como NT
Em relação a esse ponto, excluindo as alegações quanto a correta classificação do
produto, não conhecida por imposição do artigo 17, do Decreto no 70.235/72, restam as
alegações da Recorrente no sentido de que o fato do produto não ser tributável – NT, não faz
dele um produto não industrializado e a Lei 9.363/96 permitido a tomada de crédito, a saber:
45 - A Recorrente obtém o álcool carburante a partir da transformação, em
processo industrial, da cana-de-açúcar. O fato de se achar este produto classificado
com NT pela TIPI, não exclui seu enquadramento como produto industrializado,
segundo o conceito geral, só pelo fato da existir comando legal orientado no sentido
de se lançar mão, em caráter subsidiário, da legislação do IPI, quando, no caso
presente, inexiste esta necessidade, posto que o critério geral já atende o desejado.
46 - E não se olvide, ainda, que o art. 110 do CTN proíbe que se altere a
definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado,
utilizados, expressa ou implicitamente, na situação enunciada.
47 - Registre-se, por outro lado, que o escopo do benefício é a desoneração do
PIS e COFINS e não do IPI. A forma de ressarcimento é que pode ser através da
utilização de crédito presumido do IPI. Outra não pode ser a conclusão ante a leitura
da Exposição de Motivos da Medida Provisória que deu origem à Lei no 9.363/96, de
onde extraímos o seguinte trecho:
“Permitir a desoneração fiscal da COFINS e PIS/PASEP incidentes sobre os
insumos, objetivando possibilitar a redução de custos e o aumento da
competitividade dos produtos brasileiros, dentro da premissa básica de diretriz
política do setor, no sentido de que não se deve exportar tributos.
Por outro lado, as dificuldades de caixa do Tesouro Nacional demonstram
que, em lugar do ressarcimento de natureza financeira, melhor e de efeitos mais
imediatos será que o exportador possa compensar o valor resultante da aplicação
das alíquotas com seus débitos de IPI, recebendo em espécies apenas a parcela que
exceder o montante que deveria ser recolhido a esse título.”
Fl. 1447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.661 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.900406/2006-48

48 - Assim, convém frisar-se, perdoe-nos a insistência, o fato de um produto
estar afastado do campo de incidência do IPI, por ser não tributável – NT, não faz dele
um produto não industrializado. Faz dele, sim, um produto industrializado não
tributado pelo IPI. E tal produto, para sua obtenção, poderá ou não ser constituído de
matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem que tenham sofrido a
ncidência das contribuições (PIS/COFINS) no momento de sua aquisição. 49 -
Portanto, transferir para o benefício fiscal, cuja natureza jurídica é de ressarcimento
das contribuições ao PIS e da COFINS, as regras atinentes ao IPI é, no mínimo,
contornar os dispositivos da norma que o instituiu, restringindo seu alcance.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, a questão quanto ao
creditamento de IPI nessas operações já está devidamento sumulada por este Conselho, a saber:
Súmula CARF no 20
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos
aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Neste esteira, considerando que a Súmula CARF é de observância obrigatória, a
glosa realizada nas operações envolvendo produtos NT, deve ser mantida.
IV.2 – Matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem.
Neste tópico, a Recorrente alega existir equívoco da fiscalização que glosou
créditos verdadeiramente concernentes à aquisição de matérias-primas e produtos intermediários
utilizados na industrialização e alguns que se desgastam em face de contato direto com o produto
industrializado.
Não há, como se nota, nenhuma insurgência especifica em relação a glosa de
algum produto utilizado em seu processo produtivo, considerando que a fiscalização, referendada
pela DRJ, indeferiu diversos créditos apurados pela Recorrente, senão vejamos:
As planilhas “CRÉDITOS BÁSICOS DE IPI E NF APRESENTADAS 2T”, fls.
1292/1298, e “COMPRAS COM DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI
2T”, fls. 1299/1302, apresentam a relação dos produtos aceitos e não aceitos pela
fiscalização como insumos conforme legislação do IPI. Consta nos autos documento
com a descrição da utilização dos produtos no processo produtivo (fl. 222) e o
denominado “Etapas do Processo Industrial” (fls. 448/459), bem como, Laudo do
Instituto de Pesquisas Tecnológicas sobre consumo de eletrodos para solda (fls.
389/391).
A relação exposta nas planilhas dos produtos que não revestem a condição de
insumos (MP e PI) deixa claro que, embora tais produtos não sejam bens do ativo e
tenham sido consumidos ou gastos para que se dê o processo industrial, não foram
adicionados à matéria-prima ao longo de todo o processo de fabricação. Por sua vez,
produtos químicos adicionados à matéria-prima - tais como: clarificante octapol,
polímero para decantador, antiespumante, antibiótico, alcalinizante, ácido sulfúrico,
ciclo hexano - foram considerados insumos e, conseqüentemente, considerados pela
fiscalização no cálculo do crédito básico e na base de cálculo do crédito presumido.
Com relação aos chamados produtos intermediários, tanto a manifestante, como
o Laudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, revelam que tais produtos não são
aplicados no produto, mas sim na manutenção do maquinário, portanto, não se
incluem nas condições estabelecidas pelo PN CST no 65/79.
Fl. 1448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.661 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.900406/2006-48

Como se vê, o despacho indeferiu o crédito sob análise por diversos motivos,
sendo que a Recorrente preferiu contestar genericamente as glosas realizadas pela fiscalização,
sem contudo, especificar detalhadamente quais produtos dão direito ao crédito e qual sua
utilidade no processo produtivo.
Nestes termos, não há como acolher a pretensão da Recorrente, posto que suas
alegações são de ordem genérica e sem nenhum cunho probatório.
V – Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer de parte do recurso voluntário e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 1449
DF CARF MF
Documento nato-digital